Tribunal: TJMT
Processo: 0006442-02.2014.8.11.0004
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006442-02.2014.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE GERALDO MARTINS DO CARMO, representado por seu inventariante Geraldo Martins do Carmo Junior registrado(a) civilmente como GERALDO MARTINS DO CARMO - CPF: 004.936.866-49 (EMBARGANTE), ELISA AUGUSTA MACHADO MARTINS - CPF: 783.798.306-87 (APELANTE), GILBERTO ROMANATO - CPF: 006.320.688-92 (EMBARGANTE), ELIANA MOREIRA DA SILVA ROMANATO - CPF: 001.100.708-79 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - CPF: 056.529.488-17 (ADVOGADO), MARIO LUCIO DE LIMA NOGUEIRA FILHO - CPF: 033.464.374-00 (ADVOGADO), ADRIANA EMANUELLI DE OLIVEIRA MELO - CPF: 941.634.485-00 (ADVOGADO), VLAMIR BERNARDES DA SILVA - CPF: 140.511.518-16 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS ESTACIO DE PAULA - CPF: 575.507.198-53 (ADVOGADO), RICARDO VENDRAMINE CAETANO - CPF: 156.131.728-46 (ADVOGADO), FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - CPF: 284.843.438-47 (ADVOGADO), JOAO DI LORENZE VICTORINO DOS SANTOS RONQUI - CPF: 708.341.308-82 (ADVOGADO), ANDRE RORIZ BUENO - CPF: 995.023.721-15 (ADVOGADO), ANDRE RORIZ BUENO - CPF: 995.023.721-15 (ADVOGADO), ELIANA MOREIRA DA SILVA ROMANATO - CPF: 001.100.708-79 (EMBARGADO), ELISA AUGUSTA MACHADO MARTINS - CPF: 783.798.306-87 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE GERALDO MARTINS DO CARMO, representado por seu inventariante Geraldo Martins do Carmo Junior registrado(a) civilmente como GERALDO MARTINS DO CARMO - CPF: 004.936.866-49 (EMBARGADO), GILBERTO ROMANATO - CPF: 006.320.688-92 (APELADO), JOAO DI LORENZE VICTORINO DOS SANTOS RONQUI - CPF: 708.341.308-82 (ADVOGADO), RICARDO VENDRAMINE CAETANO - CPF: 156.131.728-46 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - CPF: 284.843.438-47 (ADVOGADO), LISA BORGES ALVES - CPF: 319.690.668-06 (ADVOGADO), BERNARDO MAZZUTTI - CPF: 334.351.709-72 (EMBARGANTE), ANDRE RORIZ BUENO - CPF: 995.023.721-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), ELISA AUGUSTA MACHADO MARTINS - CPF: 783.798.306-87 (EMBARGANTE), FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - CPF: 284.843.438-47 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE GERALDO MARTINS DO CARMO, representado por seu inventariante Geraldo Martins do Carmo Junior registrado(a) civilmente como GERALDO MARTINS DO CARMO - CPF: 004.936.866-49 (EMBARGANTE), RICARDO VENDRAMINE CAETANO - CPF: 156.131.728-46 (ADVOGADO), GILBERTO ROMANATO - CPF: 006.320.688-92 (EMBARGADO), FIROZSHAW KECOBADE BAPUGY RUSTOMGY JUNIOR - CPF: 271.572.368-77 (ADVOGADO), LISA BORGES ALVES - CPF: 319.690.668-06 (ADVOGADO), BERNARDO MAZZUTTI - CPF: 334.351.709-72 (EMBARGADO), MARIO THIAGO GOMES DE SA PADILHA - CPF: 722.101.681-04 (ADVOGADO), MARIO THIAGO GOMES DE SA PADILHA - CPF: 722.101.681-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS OPOSTOS POR BANCO BRADESCO S.A.; REJEITOU OS EMBARGOS DE GILBERTO ROMANATO E ELIANA MOREIRA DA SILVA ROMANATO; E JULGOU PREJUDICADO OS DE BERNARDO MAZZUTTI E OUTROS.

E M E N T A

Direito Civil E Processual Civil. Ação De Imissão Na Posse. Alienação Fiduciária. Nulidade De Negócio Jurídico.
03 (três)
Embargos De Declaração
.
Embargos do Credor Fiduciante
Acolhidos
Com Efeitos Infringentes. Restabelecimento Da Sentença.
Embargos dos Compradores Prejudicado
.
Embargos dos Devedores Fiduciantes Rejeitados
.

I. Caso em exame

1.
Banco Bradesco S.A. ajuizou
Ação de I
missão na
P
osse da Fazenda Eldorado, consolidada em seu patrimônio fiduciário após inadimplemento contratual da devedora Universo Íntimo Indústria e Comércio de Vestuário Ltda., avalizada pelo
casal
“
Romanato
”
.

2.
Geraldo Martins do Carmo e Elisa Augusta Machado Martins opuseram-se, alegando nulidades
d
as
C
édulas de
C
rédito garantidas pela Fazenda
Eldorado
que adquiriram por compromisso de compra e venda não registrado.

3. Embargos de Declaração opostos por todas as partes envolvidas.

II. Questão em discussão

4
. A questão controvertida consiste em

d
efinir: (i)
se houve vícios formais e materiais no acórdão embargado
em razão de
premissa equivocada, omissão, contradição e obscuridade; (
ii
) se é cabível o restabelecimento da sentença de procedência
lançada n
a
A
ção de
I
missão na
P
osse.

III. Razões de decidir

5
. O acórdão embargado incorreu em premissa equivocada ao reconhecer legitimidade ativa dos compradores para impugnar negócios alheios.

6
.
Houve
omissão
no julgado
quanto à regularidade dos registros das
C
édulas
B
ancárias e da representação societária dos signatários.

7
. Houve contradição entre os fundamentos da decisão colegiada e os elementos constantes dos autos, notadamente quanto à eficácia da promessa de compra e venda não registrada.

IV. Dispositivo e tese

8
.
Embargos de
D
eclaração
do Banco Bradesco S.A.
acolhidos
,
com efeitos infringentes
,
para restabelecer a sentença que julgou procedent
e o pedido de imissão na posse. Embargos de Declaração d
e Gilberto e Eliana Romanato rejeitados. Embargos do Espólio de Geraldo Martins do Carmo, Elisa Martins e Bernardo
Mazzutti
prejudicados.

Tese de julgamento:
"
Devem ser a
colhidos embargos de declaração quando verificada a existência de premissa equivocada, omissão, contradição e obscuridade no acórdão, com o restabelecimento da sentença que reconhece a validade da consolidação da propriedade fiduciária e a imissão do credor fiduciário na posse do imóvel
"
.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 1.022, 1.010, 1.013, §3o, I, e 1.014; CC,
arts
. 166 e 1.228; Lei 9.514/1997,
arts
. 22 a 30 e 37-A.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 0006442-02.2014.8.11.0004

RELATÓRIO

São 03 (três)
Recurso
s
de Embargos de Declaração
, com pedido de efeitos infringentes,
opostos
em virtude do Acórdão proferido no bojo da
Ação
de Imissão na Posse
, anexado no ID 217262270
.

Gilberto Romanato
e
Eliana Moreira da Silva Romanato

aleg
aram
omissão
quanto às teses defensivas sustentadas ao longo d
e mais de uma década, em especial
sobre a rescisão
extrajudicial do contrato de compra e venda da Fazenda Eldorado, com inadimplência confessada
pel
os compradores
desde 2012.

Sustent
aram
q
ue o acórdão reconheceu nulidade absoluta
d
as garantias fiduciárias, mas omitiu a con
sequência jurídica de reverter
a
posse ao
s
legítimo
s
proprietário
s
(
vendedores
).

Pedi
ram
a
man
u
t
enção d
a improcedên
cia
do pedido formulado n
a Ação de Imissão de Posse. Requere
ram
que
os pedidos d
a
s
A
ções
D
eclaratórias
também
sejam julgad
o
s improcedentes
,

mas
pela rescisão contratual e inadimplência.

Requere
ram

o
pagamento do
saldo devedor
(
R$ 47.500.000,00
)
, corrigido desde 2012
ou
o pagamento de taxa de ocupação.

Pugn
aram
pel
a
inversão d
o ônus
da
sucumbência
.

No mais, pedi
ram

a reintegração
na
posse da Fazenda
Eldorado
, com imposição de multa diária por descumprimento.

Bernardo
Mazzutti
(
em
substitu
ição
processual d
o Espólio de
Geraldo Martins do Carmo
e de
Elisa Augusta Machado Martins
)
suscitou omissão em dois pontos.

O primeiro diz respeito
ao pedido formulado no item 11 da petição inicial d
a Declaratória
no 0009758-57.2013.8.11.0004, no qual requereu:

“
Que seja declarada a eficácia, validade e vigência do Compromisso de Compra e Venda [...] reconhecendo a suspensão das
obrigações de pagamento [...] ante à inadimplência dos Requeridos [...]
”.

Aleg
ou
que
o contrato
de compra e venda
previa cláusula condicional para o adimplemento das parcelas
(
entrega de documentos e manutenção dos pagamentos ao Banco Bradesco
), que os vendedores des
cumpriram
.

Arguiu que,
diante do reconhecimento expresso da simulação,
é de rigor
confirma
r
o

a
dimplemento dos
compradores
.

O segundo ponto

refere-se à forma de divisão dos honorários de sucumbência.
Disse que, e
mbora o acórdão tenha condenado corretamente o Banco Bradesco ao pagamento integral da verba, nada foi dito quanto ao rateio entre os patronos dos litisconsortes passivos
(compradores e vendedores)
.

Pediram a
totalidade dos honorários
sucumbenciais
ou o
rateio
de
90% aos advogados dos
compradores e
10%

dos
vendedores
.

Já o
Banco Bradesco S.A.

suscitou nulidades, omissão, contradição e obscuridade.

Arguiu
que
é nula
a substituição do
Espólio de
Geraldo Martins do Carmo
e viúva
por Bernardo
Mazzutti
,
apontado como
cessionário
de crédito,
por instrumento de procuração
, por
falt
a
r

a
cláusula "em causa própria", inexist
ir
I
nventário, e viola
r

a
ampla
defesa (
arts
. 7o e 10 do CPC).
A
pont
ou
, ainda,

falta d
e documentos pessoais
,
de procuração válida dos advogados e de intimação dos herdeiros do
de cujus
.

Quanto
aos vícios
, arguiu inovação r
ecursal
, posto que os
fundamentos que levaram à reforma da sentença foram trazidos
pelos compradores
apenas
na
apelação, em afronta ao art. 1.014 do CPC.
Neste aspecto, a
pont
ou
três teses
i
nova
dora
s: (i) nulidade das cédulas
bancárias
por falta de anuência do credor hipotecário
(Banco do Brasil S.A.)
; (
ii
)
falt
a de poderes de representação; (
iii
) vício de intimação no procedimento de expropriação.

Defendeu o
missão quanto à má-fé dos
compradores. A
rgument
ou
que há prova objetiva de que tinham plena ciência da alienação fiduciária e, ainda assim, firmaram promessa de compra e venda "de gaveta", sem pagamento integral do preço.

Apontou
descumprimento da cláusula contratual qu
e previa quitação direta com o B
anco.

No tocante
à simulação, d
efende
u
que, ainda que houvesse (hipót
ese que refuta),
os empréstimos

bancários são
lícito
s
e te
m
direito à propriedade
fiduciante
, pois pagou
o valor da
s C
édulas
B
ancárias
e não foi reembolsado
. Invoc
ou

o art. 167 do CC.

Sustentou o
missões sobre
elementos p
robatórios
r
elevantes
, em especial a r
egularidade das C
édulas
B
ancárias e o procedimento de a
lienação
f
iduciária
.

Afirm
ou
que
o acórdão presume irregularidades sem
qualquer
respaldo.

Defende a r
epresentação válida por sócios não administradores
, ante a
previsão n
o contrato social
desconsiderada no acórdão, em violação ao art. 114 do CC.

Arguiu que o
acórdão considerou a renúncia à purgação da mora como indício de fraude
; no entanto, a
rgumenta
sua
v
a
lida
de ante
o princípio da liberdade contratual (art. 421 do CC).

Ressalt
ou
que o acórdão omitiu o fato de as C
édulas
B
ancárias
e a alienação fiduciária terem
ocorrido
antes da promessa de compra e venda entre
os “
Romanato
”

e

“
Martins
”
, o que
implica negócio jurídico nulo.

No mais, q
uestion
ou
a conclusão de nulidade das C
édulas
B
ancárias
n.o 273/3381/2304 e 237/3381/0703,
posto que
todas foram celebradas em conformidade com os
arts
. 23 e 24 da Lei n.o 9.514/1997
,
e
comprovadamente
registradas.

As contrarrazões foram anexadas nos Ids 220539696, 221721176, 221744186 e 221763161.

Em tempo,
considerando a questão de ordem
da substituição processual
,
Bernardo
Mazzutti

pediu
fosse incluído
na lide
como litisconsorte passivo do Espólio d
e
Geraldo Martins do Carmo

(
peti
ção
no ID
220654245)
.
Regularizou a
capacidade postulatória
.

É o relatório.

Cuiabá,
data registrada no sistema
.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025